Tribunal: CARF
Processo: 18220.726875/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.726875/2020-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de julho de 2023
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031.130344/2023-21.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 108-017.803, proferido pela
10a Turma da DRJ08, em 22 de julho de 2021, que julgou improcedente a impugnação
apresentada ao lançamento de multa isolada decorrente de compensação não homologada, nos
autos do processo administrativo no 10980.909429/2015-16, no valor de . R$ 24.707,22.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18220.726875/2020-68
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

“O presente processo trata de lançamento de multa isolada decorrente de compensação
não homologada nos autos do processo administrativo no 10980.909429/2015-16.
A autuação teve por fundamento legal o art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 12.249/2010, tendo sido aplicada multa no valor global de R$24.707,22 (vinte e
quatro mil, setecentos e sete reais e vinte e dois centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada, devidamente intimada, a fim de impugnar o auto de infração acima
identificado, apresentou defesa administrativa, alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, destaca a Impugnante a consumação da decadência para o
lançamento da multa ora imputada, uma vez que já ultrapassado o quinquênio previsto
no art. 150, § 4o do CTN c/c art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
- Consoante o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, conjugado com a leitura da legislação
de imposição da multa isolada (§ 17 do art. 74 da Lei 9.430/96), verificar-se-ia que a
Autoridade Fiscal deveria efetuar, no mesmo prazo auferido para a prolação do
despacho decisório da homologação ou não da compensação da contribuinte, o
lançamento da referida multa isolada. Ou seja, deveria respeitar o quinquênio previsto
na legislação tributária.
- Isso porque, se a lei determinou que a análise do pedido de compensação deve ocorrer
em 5 anos contados a partir da data da entrega da declaração, o mesmo raciocínio
deveria ser aplicado ao lançamento da multa isolada (acessório), posto que dependente
do primeiro pois revelaria a punição realizada pelo Fisco ante o ato tido por “indevido”
do contribuinte. Punição esta que não poderia ser perpetrada ao longo do tempo.
- A Impugnante entende que o presente lançamento de multa isolada seria totalmente
descabido, eis que se teria operado a decadência do direito de lançar do fisco, posto que,
da data da entrega da declaração até a data da ciência do auto de infração de imposição
da multa isolada (04/11/2020) teria decorrido mais de 5 anos.
- A aplicação da multa isolada, a despeito de seu fundamento legal, revelar-se-ia
ilegítima, porque imputada aos contribuintes de boa fé, no exercício regular do direito
de petição, além de representar sanção arbitrária e desproporcional.
- Assim, a aplicação de multa isolada, aplicada em razão de mero indeferimento do
pedido de compensação, ainda que não obste propriamente a sua realização, criaria
obstáculos ao direito de petição, na medida em que desestimularia o contribuinte a
realizá-lo, ciente de que uma vez indeferido, estaria sujeito ao pagamento de multa
incidente sobre o crédito pleiteado.
- Haveria, também, clara violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
que imporiam o afastamento de condutas contrárias ao bom senso que não estabeleçam
relação racional entre a finalidade normativa e a conduta administrativa.
- Além disso, a imposição de tal multa já contaria com o reconhecimento da repercussão
geral da questão constitucional perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
- Conforme consignando na própria notificação de lançamento, a imposição da multa
seria decorrência da negativa de homologação da compensação objeto de discussão no
PAF no 10980-909.429/2015-16, o qual se encontraria em fase de julgamento pela DRJ,
em razão da manifestação de inconformidade apresentada.
- E, como preceituaria o § 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, a suspensão da
exigibilidade da multa isolada ora exigida seria medida de rigor.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

- Seria de bom alvitre que a autoridade fiscal aguardasse até que houvesse decisão
definitiva no processo administrativo, para, somente após, efetuar o lançamento da
multa, em observância, inclusive ao art. 116, inciso II e art. 142 ambos do CTN.
Requer, por fim, o cancelamento do Auto de Infração, seja em face ocorrência da
decadência do direito do fisco lançar a referida multa, posto que superior a 5 anos da
entrega da declaração de compensação; seja com o reconhecimento da insubsistência do
lançamento.
Caso não seja esse o entendimento, requer que a exigibilidade do crédito tributário ora
cobrado permaneça suspensa até que sobrevenha decisão definitiva no PAF no 10980-
909.429/2015-16, nos moldes do disposto no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96 e art. 135,
§ 3o, da IN/RFB 1.717/2017”.
Por sua vez, a 10a Turma da DRJ08 julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente mantendo o crédito tributário lançado, cuja ementa da decisão segue
transcrita:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial da multa lançada por não homologação da
compensação inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte à data da entrega da
declaração.
MULTA
ISOLADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES.
Não cabe o reconhecimento de ilegalidades e/ou inconstitucionalidade, no âmbito do
contencioso administrativo, vez que o julgador administrativo encontra-se vinculado a
aplicação das normas vigentes no ordenamento jurídico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando que:
“(...)
2.2. DA DECADÊNCIA
Preliminarmente, a Recorrente arguiu a consumação da decadência para o lançamento
da multa ora imputada em face de si, uma vez que já ultrapassado o quinquênio previsto
no art. 150, § 4o do CTN c/c art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
A r. decisão recorrida refutou a prejudicial de mérito, entendendo que seria aplicável a
regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

Com todo o respeito, tal conclusão mostra-se equivocada, tendo os julgadores de origem
olvidando-se de que, para a imputação multa isolada pela negativa de homologação de
compensação, a legislação prevê outro marco temporal, que não aquele previsto no art.
173, I, do CTN.
Com efeito, nos termos da legislação de regência, o marco inicial do prazo decadencial
para a imputação da multa isolada é a própria data de transmissão da respectiva
PER/DCOMP, e não o primeiro dia do exercício seguinte.
Rememorando o caso, a contribuinte ora Recorrente recebeu, originariamente, o
Despacho Decisório proferido no PAF no 10980-909.429/2015-16, referente ao
PER/DCOMP 37434.97681.140415.1.3.04-5321:

Consoante o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, conjugado com a leitura da legislação
de imposição da multa isolada (§ 17 do art. 74 da Lei 9.430/96), verifica-se que a
Autoridade Fiscal deve efetuar, no mesmo prazo auferido para a prolação do
despacho decisório da homologação ou não da compensação da contribuinte, o
lançamento da referida multa isolada. Ou seja, deve respeitar o quinquênio previsto na
legislação tributária, contado da data de entrega da declaração.
Ora, se o § 5o do art. 74 da Lei 9.430/96 prevê que “O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação”, isso também deve ser observado em relação
à multa isolada por conta de eventuais compensações indevidas (§ 17).
Destaque-se, desde logo, que o fato imponível que dá origem à aplicação da multa é a
entrega de declarações de compensações indevidas e, tal evento constitui o termo a quo
do prazo para o lançamento da multa, por expressa disposição legal.
Assim, o prazo decadencial para a lavratura das respectivas autuações deve ser contado
desde o fato tido por “infração”, e não da data de prolação do respectivo despacho
decisório no processo de crédito ou mesmo a partir do exercício posterior ao da
transmissão da PER/DCOMP.
Isso porque, se a lei determinou que a análise do pedido de compensação deve ocorrer
em 5 anos contados a partir da data da entrega da declaração, o mesmo raciocínio
deve ser aplicado ao lançamento da multa isolada (acessório), posto que dependente do
primeiro pois revela a punição realizada pelo Fisco ante o ato tido por “indevido” do
contribuinte.
Punição esta que não pode ser perpetrada ao longo do tempo.
Aqui, também não há que se falar em aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do
CTN, na medida que existe regra específica relativa ao prazo do lançamento da multa
isolada (interpretação conjunta do art. 150, § 4o, do CTN, e do art. 74, § 17, da Lei
9.430/96), prevendo que o marco inicial da sua contagem é a data da declaração.
Compulsando os autos administrativos que deram origem ao presente lançamento,
verifica-se que a declaração de compensação não homologada foi entregue em
14/04/2015.
A Recorrente entende que o presente lançamento de multa isolada é totalmente
descabido, eis que se operou a decadência do direito de lançar do fisco, posto que, da
data da entrega da declaração até a data da ciência do auto de infração de imposição da
multa isolada (04/11/2020) decorreu mais de 5 anos.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

Portanto, em prejudicial do mérito, há de ser reconhecida a decadência do direito de
lançar a multa aplica à Recorrente, reformando-se o v. acórdão recorrido, ao efeito que
seja cancelada a cobrança.
2.3. DA ILEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA
No tocante ao mérito propriamente dito, o r. decisum concluiu que “por força de sua
vinculação ao texto da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo,
deve se limitar a aplicá-la, não cabendo aferir se existiu má-fé por parte do sujeito
passivo, mas somente a ocorrência ou não do fato imponível”.
Contudo, ao contrário do que restou decidido pela DRJ08, a cobrança da multa se
mostra abusiva e despropositada, devendo ser afastada por esse órgão Julgador, no
exercício do controle de legalidade do lançamento tributário.
Desse modo, acaso superada a questão da decadência (o que se admite apenas a título de
argumentação), ainda assim, o lançamento da referida multa não merece prosperar,
sendo absolutamente ilegítima a autuação sofrida pela Recorrente.
2.3.1. A aplicação da multa isolada, a despeito de seu fundamento legal, revela- se
ilegítima, porque imputada aos contribuintes de boa fé, no exercício regular do direito
de petição, além de representar sanção arbitrária e desproporcional.
É dever da Administração, nos termos do art. 48, da Lei n.o 9.784/1999, emitir decisões
nos processos administrativos: (...)
O dever de emitir decisões decorre diretamente do direito fundamental do Administrado
(CF/88, art. 5o, XXXIV) de petição aos Poderes Públicos, assegurado indistintamente a
todos, independentemente do pagamento de taxas, em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder: (...)
A garantia do direito de petição há de ser entendida como o direito de obter do poder
público, a manifestação sobre o que lhe for solicitado.
Assim, a aplicação de multa isolada, aplicada em razão de mero indeferimento do
pedido de compensação, ainda que não obste propriamente a sua realização, cria
obstáculos ao direito de petição, na medida em que desestimula o contribuinte a realizá-
lo, ciente de que uma vez indeferido, estará sujeito ao pagamento de multa incidente
sobre o crédito pleiteado.
Diferentemente do que restou afirmado pelo v. acórdão recorrido, a boa fé da
Recorrente é sim elemento que deveria ter sido levado em consideração para autoridade
lançadora.
Aliás, o intuito da norma sancionadora do art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 é punir
aqueles que, de certo modo, abusem do seu direito e hajam de modo a pleitear créditos
flagrantemente inexistentes ou não permitidos, o que, não é o caso dos autos.
3.2.2. A r. decisão recorrido também não observou que há clara violação aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, que impõem o afastamento de condutas contrárias
ao bom senso que não estabeleçam relação racional entre a finalidade normativa e a
conduta administrativa.
É exatamente dentro desse contexto que a Lei n.o 9.784/99, em seu art.
2o, inciso VI, estabelece como critério de atuação da Administração, adequação entre
meios e fins.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

A multa isolada não revela qualquer correlação entre o mero indeferimento de pedido
que decorre do direito constitucional de petição garantido ao Administrado, e a
aplicação da multa.
A imposição de multa em razão do contribuinte ter recebido uma declaração de
improcedência dos pedidos de compensação realizados de acordo com a legislação
respectiva revela clara tentativa do Poder Executivo em amedrontar os contribuintes,
inibindo a apresentação de novos requerimentos, sob a ameaça de serem penalizados.
Tal como se apresenta, a imposição das multas isoladas em questão representa clara
sanção política, irrazoável, desproporcional e que diminui o alcance de garantias
constitucionais, pois inibe o contribuinte de buscar junto ao Fisco a compensação de
valores à qual tem direito.
A prerrogativa de tributar, que o ordenamento positivo reconhece ao Estado não lhe
outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) direitos de caráter fundamental,
constitucionalmente assegurados ao contribuinte (como o direito de petição, por
exemplo), pois este dispõe, nos termos da própria Carta Política, de um sistema de
proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos cometidos pelo poder
tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis veiculadas em diplomas normativos
por este editados O Eg. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO já
concluiu pela ilegitimidade de tal imposição: (...)
Além disso, a imposição de tal multa já conta com o reconhecimento da repercussão
geral da questão constitucional perante o Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: (...)
E, ao contrário do que restou decidido pela DRJ08, a Recorrente não pretende que a o
julgador administrativo declare a inconstitucionalidade da norma, mas, sim, que
interprete a legislação a partir dos princípios constitucionais acima enumerados, que
confirmam a insubsistência da penalidade imposta na presente autuação.
Repita-se, o controle de legalidade dos lançamentos é a função precípua dos órgão
julgadores no contencioso administrativo tributário.
Inclusive, a observância e aplicação do entendimento consolidado pela jurisprudência
judicial a respeito do tema (acima indicada) se mostra imprescindível, tendo em vista
que, certamente, racionalizará as infindáveis discussões administrativas sobre a matéria,
evitando que inúmeros casos cheguem ao Poder Judiciário (o que certamente, se levado
a efeito, onerará ainda mais os cofres públicos).
Desse modo, espera-se a reforma do v. acórdão recorrido, com o cancelamento integral
da multa imposta.
3.2.3. Outrossim, quanto ao RE no 796.939/RS (Tema no 736/STF) e da ADI no
4.905/RS, a r. decisão se restringiu a afirmar que “Como a questão se encontra
pendente, não é possível sua aplicação”.
Entretanto, o v. acórdão não observa que, mesmo que o mérito da controvérsia ainda
não tenha sido julgado pela Suprema Corte, restou determinada, no âmbito do tema de
Repercussão Geral no 736/STF, a suspensão nacional dos feitos que discutem matéria.
Nada obstante a suspensão alcance diretamente os órgãos do Judiciário, não há nenhum
prejuízo em a Administração Pública observar tal determinação. Ao contrário, a
racionalização e a econômica processual reclamam a suspensão, na forma determinada
pelo Eg. STF.
3.3. DA NECESSÁRIA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA
APLICADA
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

Conforme consignando na própria notificação de lançamento, a imposição da multa é
decorrência da negativa de homologação da compensação objeto de discussão no PAF
no 10980-909.429/2015-16, o qual, à época da autuação, encontrava-se em fase de
julgamento pela DRJ, em razão da manifestação de inconformidade apresentada.
E, como preceitua o § 18, do artigo 74, da Lei no 9.430/96, a suspensão da
exigibilidade da multa isolada ora exigida é medida de rigor, o que se requereu não
apenas em face da pendência de análise da compensação/manifestação de
inconformidade, como também por força desta impugnação, tudo com fundamento no
inciso III, do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o que deve perdurar até a
prolação de decisão definitiva em relação à compensação.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 74, § 18, assim estabelece: (...)
O mesmo conteúdo se extrai da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, em seu artigo
135, § 3o, in verbis: (...)
Ao contrário do que consigna o v. acórdão recorrido, a impugnação apresentada sequer
deveria ter sido apreciada pela DRJ, enquanto permanece a discussão quanto mérito da
compensação não homologada.
Aliás, se a Recorrente não tivesse manejado a competente impugnação, o presente feito
deveria permanecer sobrestado até o julgamento final do PAF no 10980- 909.429/2015-
16, na forma do § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96. (...)
O presente feito deveria ter ficado sobrestado até o julgamento definitivo do processo de
crédito em que se desenrola o litígio acerca da legitimidade das compensações.
Portanto, com todo o respeito, equivoca-se a r. decisão recorrida quanto afirma que a
suspensão da exigibilidade da multa está sendo plenamente respeitada.
A r. decisão consigna o seguinte: “a multa isolada de que trata este processo está com
sua exigibilidade suspensa pela apresentação de impugnação neste processo, a teor do
disposto no art. 151, III, do CTN, e também pela apresentação de manifestação de
inconformidade e incluindo o posterior prazo para recurso voluntário, conforme prevê o
art. 74, §18, da Lei no 9.430/96”.
Entretanto, como se observa pela movimentação processual, o feito não permaneceu
suspenso, tal como imposto pelo § 18, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
A propósito, paralelamente à presente interposição, a Recorrente também está
recorrendo no âmbito do PAF no 10980-909.429/2015-16, demonstrando que as razões
do Acórdão 108-017.802, pela manutenção da negativa de homologação da
compensação, não se se mantém.
Assim sendo, permanece em discussão os motivos que deram origem ao auto de
infração e à parcela da multa que permanece em cobrança.
Como se vê, o lançamento da presente multa isolada, no presente momento, deve ao
menos permanecer com sua exigibilidade suspensa, por força tanto da Lei no 9.430/96
(art. 74, § 18), quanto pela IN/RFB no 1.717/2017 (art. 135, § 3o).
É de bom alvitre que a autoridade fiscal aguarde até que haja decisão definitiva no
processo administrativo subjacente (PAF no 10980-909.429/201516), para somente
após, efetuar o lançamento da multa, em observância, inclusive ao art. 116, inciso II e
art. 142 ambos do CTN.
Portanto, ao menos, requer-se reforma do v. acórdão recorrido, para que reste
assegurado à Contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de
multa objeto desta autuação.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

3.4. Essas são as razões que impõem a reforma o v. acórdão recorrido, ao efeito de que
seja anulado/cancelado o auto de infração objeto do presente processo administrativo,
indevidamente mantido pelo v. acórdão, ou, ao menos, seja efetivamente suspensa a
exigibilidade da multa imputada.
4. DO PEDIDO
PELO EXPOSTO e com os suprimentos de Vossas Senhorias, a Recorrente espera seja
provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, nos termos da
fundamentação antes deduzida, ao efeito de que seja determinado o cancelamento
integral Auto de Infração no 01.02145/2020, com o reconhecimento (i) da decadência
do direito do fisco lançar a referida multa, posto que superior a 5 anos da entrega da
declaração de compensação, ou, subsidiariamente, (ii) da insubsistência do lançamento.
Ad Cautelam, caso não seja esse o entendimento, requer-se que a exigibilidade do
crédito tributário ora cobrado permaneça suspensa até que sobrevenha decisão
definitiva no PAF no 10980-909.429/2015-16, nos moldes do disposto no art. 74, § 18,
da Lei no 9.430/96 e art. 135, § 3o, da IN/RFB 1.717/2017”.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se ao lançamento de multa
isolada decorrente de compensação não homologada nos autos do processo administrativo no
10980.909429/2015-16, no valor de . R$ 24.707,22.
Em suas razões recursais, a Recorrente alegou, preliminarmente, a decadência do
direito do fisco lançar a referida multa, posto que superior a 5 anos da entrega da declaração de
compensação e, considerando que a declaração de compensação não homologada foi entregue
em 14/04/2015, até a data da ciência do auto de infração de imposição da multa isolada
(04/11/2020) decorreram mais de 5 (cinco) anos, operando-se, assim, a decadência a decadência
do direito de lançar do Fisco. No mérito, a Recorrente argumentou o necessário cancelamento
integral da multa imposta, eis que a decisão recorrida teria ferido claramente os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como ante a pendência do julgamento do RE no
796.939/RS (Tema no 736/STF) e da ADI no 4.905/RS. Por fim, requereu a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão até o julgamento do Processo no 10980-
909.429/2015-16.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031130344202321.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.418 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18220.726875/2020-68

tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031130344202321.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 94
DF CARF MF
Original